Tribunal: TJSP
Processo: 1008311-84.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. PORTARIA CAT 97/2021. QUESTIONAMENTO SOBRE OS VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS DEVIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS OPERAÇÕES COM REFRIGERANTES DEFINIDOS PELA REFERIDA NORMA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE ECONÔMICA, LIVRE CONCORRÊNCIA, ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. Pleito de afastamento da base de cálculo

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. PORTARIA CAT 97/2021. QUESTIONAMENTO SOBRE OS VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS DEVIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS OPERAÇÕES COM REFRIGERANTES DEFINIDOS PELA REFERIDA NORMA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE ECONÔMICA, LIVRE CONCORRÊNCIA, ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. Pleito de afastamento da base de cálculo definida na Portaria CAT 97/2021 para recolhimento do ICMS em regime de substituição tributária julgado procedente na origem em ordem a "estabelecer os novos parâmetros de atualização e majoração da base de cálculo dos produtos Dolly, na qualidade de sujeição passiva tributária com alicerce no laudo pericial, devendo os valores apresentados pelo perito servirem de base para fins de apuração de eventual crédito a ser compensado, em regular cumprimento de sentença". Apelo do Estado.
Julgador que não está adstrito ao laudo pericial, cumprindo valer-se de todo o conjunto provativo como razões de decidir. Inteligência dos artigos 371 e 479 do CPC. Precedente. Demonstração suficiente de que a edição da Portaria CAT 97/2021 lastreou-se em métodos de pesquisa adotados pela FIPE em período antecedente, com permissivo na legislação de regência do ICMS. Pesquisa empreendida pelo perito judicial em momento histórico posterior que não se presta a uma função substituinte do exame de mercado feito por instituição de reconhecida idoneidade e que assoalhou a expedição da portaria vergastada.
3.Desfecho de origem, cuja reforma se impõe. Improcedência decretada, invertendo-se os ônus de sucumbência. Recurso provido.